Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016798-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIENIO BATISTA DA SILVA - CPF: 798.637.951-00 (RECORRENTE), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO- COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM – VOO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE OPERARIA O VOO- ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA DE MILHAGEM – VOO QUE FOI REALOCADO POR DIVERSAS VEZES NO CURSO DO DIA E DEPOIS CANCELADO – FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO CONFIGURADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –MAJORAÇÃO –POSSIBILIDADE DIANTE A SITUAÇÃO CONCRETA- RECURSO DA AGENCIA DE TURISMO PROVIDO PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA- RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS PARA MAJORAR OS DANOS E ACOLHER O PEDIDO DE DANO MATERIAL.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Responsabilidade apenas da companhia aérea, a qual, inclusive, não interpôs recurso.

Dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deve ser majorado para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ante as peculiaridades do caso concreto.

Dano material devido, ante a comprovação nos autos.

R E L A T Ó R I O

MM TURISMO & VIAGENS S.A, LUCIENIO BATISTA DA SILVA e IZABELI DE ARRUDA BARROS recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo primeiros recorrentes em face de MM Turismo & Viagens S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A.

A recorrente MM Turismo & Viagens S.A., em suas razões recursais aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que o voo dos Recorridos foi alterado pela Companhia Aérea, sendo que estes se utilizaram de sua plataforma apenas para aquisição das passagens.

Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na ação, reconhecendo sua ilegitimidade para compor a lide.

Por sua vez, os recorrentes Lucienio Batista da Silva e Izabeli de Arruda Barros recorrem postulando pelo acolhimento integral do pedido de indenização pelos danos materiais ante a comprovação de aquisição de passagens de outra Companhia Aérea para retorno, bem como pede a majoração dos danos morais ante todo o transtorno vivenciado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vistos os fatos e a conclusão jurídica deste feito possuo convicção de que o recurso interposto pela recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A deve acolhido para afastar a sua responsabilização, pois não ficou demonstrada
in casu
sua ação ou omissão para pelos danos materiais e morais imputados na petição madrugadora.

Com efeito, a recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A não vendeu pacote turístico, não é responsável pela operação dos voos, o voo foi cancelado pela GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Assim sendo, é aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania
, in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Verificada a sentença e analisados os fatos com os documentos que foram carreados pelas partes estou concluindo que o magistrado não se houve com o costumeiro acerto.

Por fim, verifico dos fatos incontroversos que os autores, também recorrentes, adquiriam passagens da empresa aérea recorrida para Cuiabá- Salvador, com saída em 04/01/2023 às 5h, com conexão em Brasília às 7h35min e previsão de chegada em Salvador às 10h50min.

Ocorre que, o voo já saiu atrasado cerca de uma hora e meia, culminando com a perda da conexão em Brasília, local que experimentaram diversas vicissitudes, ressaltando que houve inúmeras remarcações, culminando com o cancelamento do voo após espera por mais de 17horas.

Em razão do cancelamento os Recorrentes resolveram não mais aguardar nova realocação e decidiram retornar para Cuiabá, sendo que após muita discussão com prepostos da companhia aérea conseguiram retornar no dia 05/01/2023, chegando às 14h20min.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando ambas as reclamadas em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, bem como em danos materiais no valor de R$ 1.089,03 (mil oitenta e nove reais e três centavos).

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar por parte da recorrida, inclusive a esse respeito não há irresignação, visto que a Companhia Aérea não interpôs recurso.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Na situação deve ser levado em consideração que os Recorrentes estavam com passeio programado no local de destino, viajando com uma criança de dois anos de idade, aliado ao fato de que a recorrente Izabeli de Arruda Barros, tem problemas na coluna e ficou por longas horas no saguão do Aeroporto aguardando solução para o caso.

Dessa maneira, levando-se em consideração todo sofrimento dos recorrentes, que em razão dos transtornos verificados não puderem usufruir do passeio programado, concluo que a indenização fixada pelo magistrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, deve ser majorada.

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto, majoro a indenização para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorrentes.

De igual modo, comporta acolhimento o pedido de indenização pelo dano material, uma vez que os recorrentes comprovaram nos autos que adquiriram a passagem de retorno de outra companhia aérea e não puderam usufruir.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
de MM TURISMO & VIAGENS S.A para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e,
dou provimento
ao recurso LUCIENIO BATISTA DA SILVA e IZABELI DE ARRUDA BARROS, majorando os danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente, bem como acolhendo o pedido de indenização pelos danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023